Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 040.721.591-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJAIR JERONIMO DA COSTA - CPF: 545.648.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE MEDEIROS ALMEIDA - CPF: 046.975.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), A DIAS DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.335.497/0001-07 (EMBARGANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA
– ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A. DIAS DE ALMEIDA E CIA LTDA – ME
opõe
recurso de embargos de declaração (ID nº 123434966), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando a r. decisão constante no ID. nº 122953965, proferida no agravo de instrumento

que, monocraticamente, desproveu o recurso.

Afirma a embargante existência de omissão e obscuridade, sob o argumento de que não foi não houve pronunciamento acerca do ajuizamento precoce da ação de execução ante o inadimplemento total ou parcial da dívida.

Sustenta que a contradição diz respeito ao fato de que na época do ajuizamento do feito executivo, não havia mora do embargante.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e o acolhimento do recuso, a fim de que seja sanado os vícios apontados na r. decisão.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 127505683 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que há cláusula expressa de vencimento antecipado do título em caso de inadimplemento de alguma das parcelas.

O acórdão bem esclareceu que:

“A exceção de pré-executividade somente é admitida em hipóteses restritas, nas quais seja possível constatar, de plano, a inexigibilidade do título, independente de produção de provas.

A presente execução encontra-se embasada na “Cédula de Crédito Comercial nº 40/05284-2”, emitida em 13/05/2015, no valor de R$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais), com vencimento em 01/06/2027, tendo sido colacionada no ID nº 57872705 – Fls. 41/54.

Vê-se que, por meio da aludida cédula, pactuou-se que os executados realizariam pagamento em favor do exequente em parcelas mensais e sucessivas. Vejamos (ID nº 57872705 – Fls. 44):

Observa-se, ainda, que a cédula veio acompanhada de demonstrativo de débito, conforme comprova a documentação de ID nº 57872705 – Fls. 59/61.

Com efeito, conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, a cédula de crédito comercial tem natureza de título executivo extrajudicial e, acompanhada do demonstrativo de débito, autoriza o ajuizamento da ação de execução, in verbis:

“Art. 5º. plicam-se à Cédula de Crédito Comercial e à Nota de Crédito Comercial as normas do Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro 1969, inclusive quanto aos modelos anexos àquele diploma, respeitadas, em cada caso, a respectiva denominação e as disposições desta Lei.”

“Art. 10. A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endôsso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. FINAME. TÍTULO EXECUTIVO. A cédula de crédito comercial se afigura como título executivo, apto a amparar a ação executiva, tendo em vista o disposto nos artigos 1º e 5º da Lei nº 6.840/80 c/c artigo 10 do Decreto-Lei 413/69. Decisão mantida. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70065916645, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 04/08/2015).

(TJ-RS - AI: 70065916645 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 04/08/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/08/2015) destaquei

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO. A cédula de crédito comercial, pactuada sob regras claras, com estipulação de valor específico a ser disponibilizado diretamente aos contratantes, que se comprometeram ao pagamento respectivo, na data convencionada, é título líquido, certo e exigível, e, portanto, hábil a instruir a execução.”

(TJ-MG - AC: 10145095462860001 MG, Relator: José Affonso da Costa Côrtes, Data de Julgamento: 18/12/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2013) destaquei

Portanto, a “cédula de crédito comercial” configura título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, se constatado o inadimplemento ainda que parcial, pela qual não há se falar em nulidade de execução.

Extrai-se, ainda, que há cláusula expressa de vencimento antecipado do título em caso de inadimplemento de alguma das parcelas.

Confira-se (ID nº 57872705 – Fls. 44 e 45):

Assim, vencidas e não pagas as parcelas da cédula de crédito comercial, opera-se o vencimento antecipado da integralidade do saldo devedor, sendo, portanto, cabível a propositura da demanda executiva.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - DECISÃO QUE ACOLHE O PEDIDO - INADIMISSIBILIDADE. Descumprindo o devedor quaisquer das obrigações oriundas de cédula de crédito comercial com o credor, cabe o vencimento antecipado da dívida, por força do que dispõe o art. 11 do Decreto-lei nº 413/69. (...)”.

(Ap 10369/2002, DR. JOÃO FERREIRA FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2004, Publicado no DJE 25/03/2004)

Por conseguinte, não há se falar em ausência de título hábil para instruir o feito, haja vista ser incontroversa a existência de débito contraído pela agravante, bem como a contratação havia entre as partes.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto
”-
(ID nº 120371496)

Como se nota, não merece prosperar a pretensão da embargante, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão ou contradição na r. decisão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022